Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006942-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 003.172.801-47 (ADVOGADO), RODRIGO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 003.172.801-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 741.114.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS JOSE DA SILVA SANTANA - CPF: 062.113.091-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), THAYANARA CONCEICAO DA PAES SANTOS - CPF: 072.086.461-55 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SITUAÇÃO, TODAVIA, QUE NÃO OBSTA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, GENITORA DE CRIANÇA DE 4 ANOS DE IDADE – PAI NÃO IDENTIFICADO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS COM A INFANTE DEMONSTRADOS – ORDEM CONCEDIDA.

Demonstrado que a paciente é genitora de uma criança de 4 anos de idade, cujo pai é desconhecido, presume-se a imprescindibilidade de seus cuidados com a infante e justifica-se a concessão da prisão domiciliar, mormente quando a beneficiária é primária, não registra antecedentes e a ela não é atribuída a prática de delitos praticados com violência ou grave ameaça, nem foi dirigido contra filho ou dependente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Thayanara Conceição da Paes Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 2.3.2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor, posteriormente convertida em preventiva.

Aduz que, na origem, requereu a concessão de liberdade provisória em favor da paciente, haja vista a existência de dúvidas acerca de sua participação, todavia referido pleito foi indeferido por meio de decisão desprovida de fundamentação concreta, com mera referência à gravidade abstrata do crime.

Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas, sobretudo porque não há indicativos de que a liberdade da paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Assevera que a pretensa beneficiária possui predicados pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade e residência fixa, e é genitora de uma criança de 4 anos de idade, a qual depende de seus cuidados.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que a prisão preventiva seja substituída por cautelar diversa.

Juntou comprovante de endereço, procuração e certidão de nascimento – Id. 163541693, Id. 163541695, Id. 163541698 e Id. 163547650.

A liminar foi indeferida – Id. 163768676.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 164667680.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem – Id. 166095650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor.

Segundo a contextualização dos fatos delituosos:

“...
os Policiais Militares estavam realizando o policiamento ostensivo na rua Garças, no bairro Novo Cocalinho, quando avistaram o menor infrator Mateus (Ana Sofia), bastante conhecido no meio policial, por ser contumaz na prática do crime de tráfico de drogas (integrante da facção criminosa Comando Vermelho), e quando ele avistou a viatura, empreendeu fuga, retornando para a casa de FLAVIANE, residência que já estava sendo monitorada pela PC, como sendo um ponto de drogas.

Consta ainda que ao correr, o menor deixou cair ao solo, duas porções de uma substância análoga à cloridato de cocaína. E diante do flagrante, os policiais acompanharam o menor, sendo que ao entrarem pelo portão,
flagraram
FLAVIANE e
TAINARA,
as quais são conhecidas pela prática de tráfico de drogas,
manipulando aproximadamente 381g (trezentos e oitenta e uma gramas) de substância análoga à cocaína, separando, organizando e pesando a droga, bem como acondicionando em papelotes para o comércio. Além da cocaína, encontraram 2 (duas) porções análogas ao crack, pesando aproximadamente 28g (vinte e oito gramas), 6 (seis) aparelhos celulares, várias embalagens “zip log” e um rolo de papel filme (usados para acondicionar droga para a venda), 1 (uma) carta “estatuto” do Comando Vermelho, 2 (duas) balanças de precisão
, 1 (um) relógio de marca oriente, 1 (uma) correntinha dourada com um pingente e o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por entender o juízo
a quo
que há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade de manutenção da prisão provisória, nos seguintes termos:

“...

Em relação a custodiada
THAYANARA CONCEIÇÃO DA PAZ SANTOS
, apesar de ser primária e não ostentar em sua ficha nenhuma condenação, a mesma
é companheira de DEJAIR
, o qual foi
preso
no último final de semana, estando atualmente recluso na UPAB local,
pelo crime de tráfico de drogas
. Ademais, conforme Relatório Policial (id. 111309637 – f. 2), DEJAIR ao saber do seu cárcere, deu ordem a sua convivente para continuar os negócios, com fins de juntar dinheiro para pagar advogado.

Ressalta-se ainda que foram apreendidos quantidade de drogas significativas, além de dinheiro em espécie, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 6 (seis) celulares, 40 (quarenta) unidades de embalagens Zip Log, 1 (um) rolo de papel filme, 2 (duas) balanças de precisão, denotando que estavam organizando o comércio das drogas apreendidas.

Ademais, conforme o Relatório Policial (id. 111309637)
as autuadas possuem vínculo com a facção Comando Vermelho.
Confirmando a esta narrativa, foi encontrada, na residência, uma carta de saudação do Comando Vermelho aos comandados.

Desta forma, é clarividente que as autuadas integram a organização criminosa mencionada.

E de acordo com o art. 310, §2o, integrar em organização criminosa é fundamento para denegar a liberdade provisória (...).

E, em que pese a Defesa da autuada THAYANARA ter alegado que a mesma é mãe de 1 (um) filho menor, essa alegação, não tem o condão de autorizar, por si só, com efeito automático, a conversão do flagrante em prisão domiciliar
, pois conforme os precedentes jurisprudenciais, o caso concreto deve ser analisado, avaliando com cautela as circunstâncias.
A autuada não comprovou que não há outro parente que possa cuidar do menor, bem como que possui qualquer emprego formal ou renda periódica lícita e capaz de prover o seu sustento e de seu filho
, de maneira mínima a não precisar praticar delitos que visem auferir lucro. Ressalta-se que não é uma medida saudável que crianças convivam com a mãe no meio criminoso, interferindo na criação e crescimentos das mesmas.

Ademais, as duas custodiadas afirmaram não possuir profissão definida, emprego, trabalho ou renda lícita, o que pressupõe que se em liberdade ficarem, voltarão a delinquir, principalmente a traficar drogas, até mesmo porque há fortes indícios de que elas integram organização criminosa.

Diante disso, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso, diante das circunstâncias do flagrante e a gravidade em concreto dos fatos.

Outrossim, preenchido está o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados as autuadas preveem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA AS PRISÕES DE THAYANARA CONCEIÇÃO DA PAZ SANTOS E FLAVIANE FERREIRA DA SILVA, já que presentes os requisitos previstos no art. 310, §2o, art. 312, caput c/c o art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal...” – Id. 111407840.

Sabe-se que o Código de Processo Penal, em seu art. 312 do CPP, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em tela, observa-se que a paciente foi presa sob acusação de prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas privativas de liberdade superam 4 anos de reclusão.

Assim, tem-se atendida a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos...

Seguindo, encontram-se presentes prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, que configuram os pressupostos do “
fumus comissi delicti
”, conforme artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, cabe analisar se está presente o
periculum libertatis
.

Não se descura que o fato imputado à paciente é grave e necessita ser devidamente apurado, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, mas não há motivos que autorizem a sua constrição cautelar até o deslinde do feito, uma vez que cabível na hipótese a prisão domiciliar, mormente pelo fato de o crime não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e em razão de a paciente ser genitora de uma criança de apenas 4 anos de idade, que necessita dos cuidados maternos para o seu desenvolvimento, ainda mais porque não é registro do pai da criança no documento anexado no Id. 163541698, p. 1.

O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade, incompletos; ao passo que o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I) nem tenha sido praticado contra filho ou dependente (inciso II):

Na hipótese, os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor), não são, em regra, praticados com violência ou grave ameaça nem foram dirigidos contra filho ou dependente.

Acostou-se à presente impetração: certidão de nascimento da criança de 4 anos de idade, nascida em 16.7.2018 – Id. 163541698, p. 1.

Frise-se que a lei e a jurisprudência não exigem que os filhos crianças estejam desassistidos para que a prisão preventiva da genitora seja substituída pela prisão domiciliar, haja vista que, por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a necessidade dos cuidados maternos é legalmente presumida, ainda mais no caso em comento, em que o pai da criança é desconhecido.

Logo, no caso, cabível a prisão domiciliar, a fim de que a paciente responda a acusação fora do cárcere e, concomitantemente, possa cuidar da filha infante, mesmo porque, trata-se de ré primária e de bons antecedentes.

Acrescente-se que a quantidade de droga apreendida (381g de cocaína), apesar de não ser irrisória, não se mostra exacerbada diante de outras situações já analisadas nesta Câmara, e o benefício da prisão domiciliar só pode ser negado mediante fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.

Destarte, deve ser concedida a prisão domiciliar, acrescida do monitoramento eletrônico, bem como da obrigação de comparecimento a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa, e de manutenção de endereço atualizado nos autos.

Recomenda-se à defesa constituída instruir a paciente acerca da necessidade de cumprimento das medidas cautelares, em especial no que tange à possibilidade de decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento.

Diante do exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito, em dissonância do parecer Ministerial,
concedo
a ordem vindicada para substituir a prisão preventiva da paciente
Thayanara Conceição da Paes Santos
por prisão domiciliar, com a imposição de monitoramento eletrônico, e de cumprimento das obrigações supramencionadas.

Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça mandado de prisão domiciliar à paciente, cabendo ao juiz do feito fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023